Tribunal: STF
Processo: RE 448565
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO
INTERLOCUTÓRIO. CPC, ARTIGO 542, § 3º.
Não tem aplicação o preceito
 contido no artigo 542, § 3º, do Código de Processo Civil, quando o
recurso extraordinário impugna ato interlocutório.
Agravo
regimental a que se nega provimento.